Tribunal: STF
Processo: RE 81766
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-18
Data de publicação: 1977-03-18

Ementa:
LEI COMPLEMENTAR. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 173 DO CTN. ALEGAÇÃO DE
QUE A OFENSA A LEI COMPLEMENTAR IMPORTA, EM ÚLTIMA ANALISE, OFENSA
AS PROPRIA CONSTITUIÇÃO, PELO PRINCÍPIO DE QUE O ACESSORIO SEGUE O
PRINCIPAL. IMPROCEDENCIA DESSA ARGÜIÇÃO, UMA VEZ QUE, PARA
CORPORIFICAR-SE OFENSA A CONSTITUIÇÃO, FORA MISTER QUE, NA DECISÃO
RECORRIDA, SE FIXASSE PRINCÍPIO QUE IMPLICASSE O ESTABELECIMENTO DE
NORMA GERAL DE DIREITO TRIBUTÁRIO, COM A USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA
RESERVADA A LEI COMPLEMENTAR. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO EXIGIDO
PARA A ALÇADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.